Tribunal: TJPA
Processo: 0813531-56.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0813531-56.2023.8.14.0000

REQUERENTE: LUZIEL BARBOSA

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0813531-56.2023.8.14.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

REQUERENTE: LUZIEL BARBOSA.

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO REALIZADO PELA DEFESA. REQUISITOS. ART. 427, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. EVIDENCIADA. PRIMAZIA DA OPINIÃO DO MAGISTRADO SOLICITANTE. CONCORDÂNCIA COM O PEDIDO. JUÍZO
A QUO,
PROMOTOR E PROCURADORIA DE JUSTIÇA. RESSALVA DO
PARQUET
QUANTO A MANUTENÇÃO DA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS NAS COMARCAS DA REGIÃO. PEDIDO DA DEFESA ACOLHIDO EM PARTE.

1)
O desaforamento, nos termos do art. 427, do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.

2)
Comprovada a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento para comarca onde seja assegurada tal garantia ao réu,
in casu,
a Capital.

3)
É induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante da proximidade da causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento.

4) PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do presente recurso, e, no mérito, deferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de pedido de desaforamento de julgamento requerido por LUZIEL BARBOSA, objetivando a transferência do julgamento da Ação Penal de n.º 0009857-30.2019.8.14.0005, que tramita na 2ª Vara Criminal de Altamira para a comarca de Marabá.

Compulsando os autos, vê-se que o i. representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do requerente, Luziel Barbosa, por suposto cometimento das condutas descritas nos arts. 2º, §4º, IV, da Lei 12.850/14 (integrar organização criminosa), 121, §2º, II, III e IV, do CP (homicídio qualificado), 163, parágrafo único, III, do CP (dano qualificado), 148, §2º, do CP (cárcere privado qualificado), e 250, §1º, II, “b”, do CP (incêndio majorado).

Aponta o requerente para a existência de fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri, em virtude do elevado grau de exposição dada ao crime pela mídia.

Na exordial do pedido (Num. 15787942), o requerente aduz em síntese que:

“
Consta na denúncia oferecida pelo Ente Ministerial em 29.08.2019 e recebida em 06.09.2019, conforme documentos em anexo, que o ora requerente teria sido um dos mandantes do motim ocorrido em 29.07.2019, no Centro de Recuperação Regional em Altamira que resultou na morte de 58 (cinquenta e oito internos).

Os documentos em anexo dão conta da comprovação do teor das notícias veiculadas pela mídia sobre as repercussões do motim ocorrido no Centro de Recuperação Regional em Altamira, que por sua vez atribuem a Luziel posição de destaque e que impossibilitam um julgamento imparcial por parte dos populares envolvidos.

Além disso, imperioso destacar que circularam pela região imagens dos corpos dos 58 (cinquenta) e oito detentos que vieram a óbito em razão dos incêndios ou brigas entre as facções rivais, a grande maioria carbonizados ou decapitados.

Inegável que pela natureza dos fatos e a forma como o ocorrido foi noticiado pela mídia, com indicação de supostos integrantes de organizações criminosas envolvidos no crime é fator que não pode ser desprezado para fins de análise da imparcialidade dos jurados participante da sessão de Tribunal do Júri que apreciará o crime.

É assente na jurisprudência do STJ ser desnecessário que se tenha a certeza da parcialidade dos jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas quanto à imparcialidade. (...) ”

Ao final, requer,
ipsi litteris
:

“Nesse sentido, em atenção à legislação pertinente e aos julgados recente, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, com vistas ao julgamento imparcial e não comprometido do ora requerente. (...)

Ante o exposto, o autor requer: 1- O conhecimento e deferimento do pleito para fins de que seja concedido o requerimento de DESAFORAMENTO DA SESSÃO DO JURÍ para comarca de MARABÁ-PA;”

Após solicitação de informações ao juízo
a quo
, foram devidamente prestadas (Num. 16678723), com a seguinte conclusão, que por oportuno colaciono
in verbis
:

“Por fim, saliento que foi ceifada a vida de 58 pessoas, sendo que muitas eram “filhos de Altamira”, de modo que existem muitos laços familiares na cidade, sendo alta a probabilidade que os jurados escalados para as Sessões do Tribunal do Júri possuam algum tipo de vínculo sanguíneo ou mesmo de afeto com as vítimas e/ou seus familiares, o que implicaria na isenção de imparcialidade necessária para fins de julgamento. São as informações a prestar.”

O i. Promotor de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Altamira/PA, apresentou manifestação (Num. 16732262) pelo indeferimento do pedido de transferência do julgamento para Marabá, mas sim para Belém, nos seguintes termos:

“De mais a mais, o caso dos autos apresenta notória repercussão no município, considerando o envolvimento da facção criminosa “Comando Classe A” e a periculosidade de seus integrantes – o que é fato público e notório, o interesse da ordem pública, a necessidade de assegurar a segurança do Fórum local, diante da dúvida sobre a imparcialidade do júri e da grande repercussão do caso sub judice, o Município de Marabá/PA, de igual forma, não é o lugar adequado para o desaforamento, o qual detém estrutura modesta e incompatível com a realização de uma Sessão deste porte. (...)

Nesse compasso, dada a influência do caso também nos Municípios circunvizinhos a esta Comarca de Altamira/PA, nos quais também se tem a criminalidade organizada sob a liderança da facção “Comando Classe A” e facção parceira/rival, é imperioso o desaforamento do julgamento não para uma cidade vizinha qualquer, onde, provavelmente, ainda ocorrerá a imparcialidade dos jurados e o risco à segurança pública, mas sim para a Capital, Belém/PA.”.

Fora determinado que os autos fossem à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Num. 18275762), o qual foi no sentido do deferimento do pedido de desaforamento para o deslocamento do julgamento, especialmente considerando a relevância da compreensão fático-social externada pelo magistrado da causa (Num. 19076581)
.

É o relatório do necessário.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Ressalta-se que o desaforamento do julgamento é admissível somente diante da demonstração concreta de um dos requisitos elencados no art. 427, do CPP, ou seja, interesse da ordem pública e dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado,
in verbis
:

Art. 427.

Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Analisando-se os autos vê-se que os argumentos trazidos evidenciam a dúvida sobre a imparcialidade do júri, e consequentemente a necessidade do desaforamento pretendido.

Inclusive, como consta dos autos, além da defesa, que protocolou o presente pedido de desaforamento de julgamento, também o juízo
a quo
, o d. Promotor de Justiça e a d. Procuradora de Justiça entendem que merece procedência o pleito de desaforamento em razão da existência de elementos suficientes que autorizam a medida excepcional, diante da impossibilita de instalação de um Conselho de Sentença imparcial na comarca de Altamira.

Sendo assim, diante de tais informações, resta clara a plausibilidade do pedido, mormente porque a manifestação do juízo
a quo
a favor do desaforamento se mostra demasiadamente relevante, considerando haver fortes indícios da imparcialidade dos jurados na região, bem como a necessidade de se resguardar a segurança do pronunciado.

Assim, oportuno transcrever julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

P
ROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. NECESSIDADE. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. MANIFESTAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE. RELEVÂNCIA.
I - O desaforamento, nos termos do art. 427 do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.

II - Pelas circunstâncias delimitadas no acórdão recorrido - notadamente o temor manifestado pelos jurados em participar de julgamento de réu cuja periculosidade é de conhecimento notório, pois
comanda fação criminosa voltada, dentre outras atividades ilícitas, para o tráfico de drogas e armas
-, é possível concluir haver dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, o que por sua vez, autoriza a medida sempre excepcional do desaforamento.

III - Deve-se, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, dar primazia à opinião do Juiz Presidente do Tribunal do Júri acerca da necessidade de desaforamento, pois, próximo dos fatos e da comunidade, detém mais condições de avaliar possível comprometimento da imparcialidade dos jurados.
Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1483838 RJ 2014/0251980-0, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 18/06/2015, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 04/09/2015 - grifei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA.
PRETERIÇÃO DE COMARCAS MAIS PRÓXIMAS. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO DESAFORAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado ( HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/9/2012, DJe 17/9/2012). 3. Neste caso, o deslocamento do julgamento para a comarca de Patos, na Paraíba, foi motivado pela notícia de que os jurados estavam sendo intimidados pela família do acusado, causando dúvidas quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença.
4. Para que se determine o desaforamento, não é necessário que se tenha certeza da parcialidade dos jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas quanto à imparcialidade.
5. A opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão.

6. O deslocamento da competência para comarca mais distante do distrito da culpa é possível, desde que, se transferida para uma mais próxima, persistam as razões que ensejaram a medida. (HC 414.018/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 23/8/2018) 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 488528 PB 2019/0004860-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019)

Nesse sentido, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri, diante da sua proximidade da causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento.

Ademais, ponderou o d. Promotor de Justiça que o acusado apresentaria ligação com a facção criminosa denominada “CCA - Comando Classe A”, e dentro dela exerceria o cargo de alto escalão, portanto, assim como em Altamira haveria risco de imparcialidade do júri também em Marabá, opinando pela transferência do julgamento para Belém.

Nesse diapasão,
data venia
, a simples dúvida, devidamente comprovada acerca da imparcialidade do júri, é motivo suficiente a justificar o desaforamento do julgamento.

Logo, tendo isso em vista, mostra-se inegável a toda prova que resta caracterizada uma das hipóteses do art. 427 do Código de Processo Penal, qual seja, a ameaça à imparcialidade dos jurados, autorizando-se o desaforamento do julgamento para Comarca diversa.

Assim, permitir dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, seja na comarca de Altamira ou de Marabá, colocaria em risco a segurança e a soberania do corpo de jurados.

Nesse mesmo sentido colaciono julgados desta e. Corte de Justiça:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV DO CPB C/C ART. 244 DO ECA. TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO A QUO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. A circunstância de o Juízo local se manifestar favorável ao desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a latente periculosidade e influência dos réus, supostos integrantes de facção criminosa, são fatos aptos a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo.
2. PEDIDO DEFERIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 0809436-17.2022.8.14.0000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/03/2023, Seção de Direito Penal).

PEDIDO DE DESAFORAMENTO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DESAFORAMENTO SOLICITADO PELO JUIZ E PELA ACUSAÇÃO. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PRIMAZIA DA OPINIÃO DO MAGISTRADO SOLICITANTE.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO. 1. O desaforamento é modalidade de prorrogação voluntária de competência qualificada como medida exceptiva à regra do art. 70 do CPP, e somente será manejado para garantir a observância do processo penal constitucionalmente adequado.
2. A legislação penal adjetiva, ao permitir a alteração do local de julgamento dos feitos submetidos ao rito do Tribunal do Júri nas hipóteses enumeradas no art. 427, caput, e 428 do CPP, alinha-se à necessidade de assegurar julgamento no qual se observe a imparcialidade do julgador, a integridade física do réu, e a máxima celeridade na emissão do provimento jurisdicional. Por conseguinte, o desaforamento se conecta de forma direta com a cláusula do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).
3. O emprego de fórmulas genéricas alusivas a indignação dos moradores da cidade com relação ao crime, bem como a repercussão midiática do caso, sem reconduzir as alegações a algum elemento de prova que lhes sirva de suporte, é insuficiente para autorizar o deferimento do pedido. Precedentes do STJ.
4. Desaforamento requerido pelo magistrado da causa, cuja opinião se reveste de singular importância dada a sua proximidade com o contexto fático subjacente aos autos. Hipótese em que o juiz aponta fundado receio de parcialidade do Conselho de Sentença e deficiência da estrutura administrativa da Comarca de Paragominas para proceder ao julgamento do feito. Primazia da opinião do julgador solicitante reconhecida pela jurisprudência desta Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça.
5. De modo a reduzir o risco de que os motivos ensejadores do pedido de desaforamento persistam na comarca eleita em substituição, e de forma a prestigiar a comodidade de locomoção das partes, os autos devem ser desaforados para a comarca de porte similar ou superior mais próxima de onde o julgamento deveria realizar-se. 6. Representação de desaforamento conhecida e julgada procedente para deslocar o julgamento em Plenário para a Comarca de Castanhal/PA. (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 0814358-38.2021.8.14.0000, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Seção de Direito Penal)

Logo, comprovada,
in casu
, a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri nas Comarcas da região, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento, que entendo pertinente ser para a Capital.

Frise-se que o desaforamento não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima previstas no art. 427 do CPP, quando restar comprovada a possível parcialidade dos componentes do Conselho de Sentença, estando em jogo a isenção e a lisura no julgamento popular, tal como demonstrado no caso em tela.

Ante o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça, acolho parcialmente o pedido da defesa e determino o desaforamento do Julgamento da Comarca de Altamira/PA para Belém/PA.

É o voto.

Belém, 30/07/2024